Tribunal: TJMT
Processo: 1033402-04.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033402-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO DESTRO LOCKS - CPF: 026.247.329-18 (ADVOGADO), TRANSVERDE TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 02.042.417/0001-42 (AGRAVANTE), CAMBRUZZI EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 51.907.429/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PROCESSO ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a apresentação da via original de Duplicata em execução de título extrajudicial que tramita em meio eletrônico, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade ou não de apresentação física do título executivo extrajudicial original em processo que tramita em meio eletrônico, especificamente uma Duplicata, quando não há impugnação específica quanto à sua autenticidade.

III. Razões de decidir

3. A apresentação da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico só é necessária quando houver alegação concreta e motivada pelo executado de inconsistência formal ou material, circulação indevida ou execução em duplicidade do título.

4. O documento digitalizado e juntado por advogado em processo eletrônico possui a mesma força probante do original, conforme estabelecem o art. 11 da Lei nº 11.419/2006 e o art. 425, VI, do CPC, ressalvada apenas a hipótese de alegação fundamentada de adulteração.

5. A determinação judicial de apresentação do título original, proferida de ofício e sem qualquer impugnação específica da parte executada, representa formalismo excessivo incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, efetividade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:"
1. A apresentação da via original de Duplicata em processo eletrônico é desnecessária quando não houver impugnação específica e fundamentada quanto à autenticidade do documento digitalizado. 2. A exigência de apresentação do título original em cartório, sem alegação concreta de irregularidade, constitui formalismo excessivo incompatível com a sistemática do processo eletrônico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 425, VI e § 2º; Lei nº 11.419/2006, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgInt no REsp nº 2071098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 4/3/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2129315/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19/08/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2391313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TRANSVERDE TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1001242-87.2025.8.11.0108, manejada em face de
CAMBRUZZI EMBALAGENS LTDA
. A decisão determinou que a parte exequente promova, no prazo de 10 dias, o depósito da via original do título executivo extrajudicial na Secretaria do Juízo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais (Id.

317578395), a agravante postula a concessão de efeito suspensivo para dispensar a apresentação física da duplicata original e o prosseguimento regular da execução com base no documento digitalizado.

Foi deferida a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada (Id.

318220883), determinando o prosseguimento regular da execução com base no documento digitalizado até o julgamento definitivo do presente recurso.

Decisão publicada no DJE em 01/10/2025.

O agravado não foi citado na ação originária, razão pela qual não foi intimado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
TRANSVERDE TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 1001242-87.2025.8.11.0108, manejada em face de
CAMBRUZZI EMBALAGENS LTDA
. A decisão determinou que a parte exequente promova, no prazo de 10 dias, o depósito da via original do título executivo extrajudicial na Secretaria do Juízo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.017 do Código de Processo Civil, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal),
conheço
do recurso.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à necessidade ou não de apresentação física do título executivo extrajudicial original em processo que tramita em meio eletrônico, especificamente uma Duplicata.

Na origem a agravante busca o recebimento do crédito no valor de R$ R$ 3.140,00 (três mil, cento e quarenta reais), relativos à frete de transporte de cargas realizado para o agravado, representado pela
Duplicata nº. 20.656
.

Inicialmente, cumpre destacar que a determinação judicial de apresentação do título original fundamentou-se no art. 425, § 2°, do CPC e nos princípios da cartularidade e da segurança jurídica, visando evitar eventual circulação ou execução dúplice do título de crédito.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que
a apresentação da via original de título executivo extrajudicial só é necessária quando houver alegação concreta e motivada do executado de irregularidades específicas
. Não se trata de alegação genérica, devendo haver demonstração concreta e motivada de que o título circulou ou que estaria sendo executado em duplicidade.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz,
se houver alegação concreta e motivada
do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material,
de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
"
(STJ, AgInt no REsp n° 2071098/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 4/3/2024, DJe 07/03/2024).

O formalismo exacerbado, ainda que por cautela, vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, especialmente considerando que o processo tramita em meio eletrônico, onde todos os documentos são digitalizados. Exigir a apresentação do título original em cartório, sem qualquer indício de irregularidade ou mesmo questionamentos quanto à autenticidade do documento apresentado, representaria um retrocesso incompatível com a atual sistemática processual, além de constituir rigorismo excessivo que em nada contribuiria para a segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
"A exigibilidade da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento da propositura da demanda: a) sendo título de crédito de suporte cartular, a apresentação da cártula fica a critério do julgador e é necessária apenas quando algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito é invocado pelo devedor; b) sendo título de crédito de suporte eletrônico, é inviável a exigência do original, pois todos os dados relativos ao título constarão de certidão expedida pela entidade de registro"
(STJ, AgInt no REsp n° 2129315/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024).

No caso dos autos, a Duplicata nº. 20.656 que lastreia a execução foi regularmente digitalizada e juntada aos autos de origem, constando assinatura de recebimento do transporte.

Conforme precedente do STJ:
"Esta Corte Superior entende que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade"
(STJ, AgInt no AREsp n° 2391313/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Como analisado anteriormente, verifico que não há, até o momento, qualquer manifestação da parte executada questionando especificamente a autenticidade do documento ou alegando sua circulação indevida. Com efeito,
o executado sequer foi citado
nos autos de origem, não tendo apresentado qualquer impugnação concreta ao título executivo.

A determinação judicial de apresentação do título original foi proferida de ofício, sem que houvesse alegação motivada e fundamentada de adulteração, falsidade ou circulação irregular do título por parte do executado.

Ademais, o art. 11 da Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que
"Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais".

Por sua vez, o art. 425, VI, do CPC dispõe que
"Fazem a mesma prova que os originais: [...] VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
".

Considerando os dispositivos legais mencionados e a ausência de qualquer impugnação específica quanto à autenticidade do documento digitalizado, a exigência de apresentação do título original mostra-se desproporcional, e incompatível com a sistemática do processo eletrônico,
nesse momento processual da ação originária
, representando um formalismo excessivo que não se coaduna com os princípios da efetividade e da celeridade processual. Não impedindo, todavia, nova análise após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para afastar a exigência de apresentação do título original e determinar o prosseguimento regular da execução com base no documento digitalizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, tornando definitiva a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, a fim de afastar a exigência de apresentação do título executivo extrajudicial original em cartório e determinar o prosseguimento regular da execução com base no documento digitalizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025